Tribunal: TJBA
Processo: 8006358-12.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006358-12.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOEL MIRANDA ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS, ALBERTO BRANCO JUNIOR, PAULO HENRIQUE MAGALHAES BARROS

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE MAGALHAES BARROS, ALBERTO BRANCO JUNIOR, LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO. VÍCIOS OCULTOS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E EMPRESA VENDEDORA. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Verificada a existência de vício oculto no veículo adquirido com carta de crédito oriunda de consórcio, subsiste a responsabilidade solidária da empresa vendedora e da administradora do consórcio, conforme o art. 18 do CDC.

2. A exclusão de responsabilidade da empresa vendedora sob o argumento de que a alienação foi de ativo imobilizado não afasta a aplicação das normas de proteção ao consumidor, quando presentes os elementos da relação de consumo.

3. A administradora do consórcio integra a cadeia de fornecimento, sendo objetiva e solidariamente responsável pelos vícios do produto adquirido por meio da carta de crédito.

4. Configurado o abalo moral em virtude de reiteradas falhas no veículo e da inércia das rés na solução do problema, impõe-se a majoração da indenização por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e a condição econômica das partes.

5. Incompatível com a boa-fé objetiva o restabelecimento das parcelas de consórcio após a rescisão do contrato de compra e venda, cuja causa foi vício oculto do bem.

6. Rejeitadas as preliminares de ausência de dialeticidade e de ilegitimidade passiva da administradora de consórcio.

7. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8006358-12.2022.8.05.0080, sendo apelantes,
JOEL MIRANDA ARAÚJO, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. e DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e apelados,
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. e DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do autor e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação dos réus, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 21 de outubro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25